Tribunal: TJES
Processo: 0006486-94.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006486-94.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAILTON BISPO ARAUJO e outros (2)

APELADO: WENDERSON BISPO ARAUJO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
CONTRADIÇÃO

–
VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

No caso dos autos, a suposta contradição diz respeito ao trecho do acórdão que elucida que não houve falha na prestação dos serviços da concessionária de rodovia pelo sinistro narrado na inicial, tendo em vista que o objeto alegado como causador do acidente não estava na pista de rolamento, ou, pelo menos, não por tempo suficiente para que a concessionária tivesse responsabilidade.

3.
Não existem proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, o que configuraria o vício da contradição, tendo em vista que foi devidamente explicitado que as provas coligadas aos autos indicaram que o “
pedaço de madeirite
” não estava na pista de rolamento, como tentam fazer crer os ora embargantes, pois, na realidade, o objeto teria caído do veículo que estava à frente do automóvel dos genitores dos embargantes ou, ainda, de algum veículo seguinte – sendo que nesta segunda hipótese o referido objeto não estaria na pista por tempo suficiente a ensejar a responsabilidade da concessionária –, conforme explicitado pelas provas testemunhais.

4
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
IZAILTON BISPO ARAÚJO E WENDERSON BISPO ARAÚJO

contra o v. acórdão do evento 9787905, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelos ora embargados e do apelado adesivo interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais acostadas no evento 10103413, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, eis que “
após o venerando Acórdão ter feito expressa menção a todos
os
elementos de prova, citando, de forma expressa e objetiva, que as testemunhas oculares visualizaram tal objeto na pista de rolamento (madeirite), na conclusão de sua fundamentação asseverou que: ‘(...) não há elementos que demonstrem que havia, de fato, qualquer objeto na pista’
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No presente caso, em que pese a alusão ao vício da contradição, não há mácula no acórdão objurgado.

Nota-se, a suposta contradição diz respeito ao trecho do acórdão que elucida que não houve falha na prestação dos serviços da concessionária de rodovia pelo sinistro narrado na inicial, tendo em vista que o objeto alegado como causador do acidente não estava na pista de rolamento, ou, pelo menos, não por tempo suficiente para que a concessionária tivesse responsabilidade, vejamos:

[...] O boletim de acidente de trânsito (BAT) nº 83511250 (fls. 41/35) elaborado pela Polícia Rodoviária Federal denota que os genitores dos apelantes haviam perdido o controle do veículo após ser atingido por “pedaço de madeirite” que foi lançado após passar por debaixo de veículo que estava à frente, senão vejamos o relato policial que atendeu à ocorrência:

Conforme averiguações feitas no local do acidente, BR 101 km 64,1, município de São Mateus-ES e de acordo com vestígios e declaração de envolvidos, pude constatar que V1, cavalo trator VW placa KRG-4560 seguia no sentido crescente quando colidiu frontalmente com V2, Ford Fiesta placa ODT-3494 que seguia no sentido contrário e invadiu a contramão. De acordo com relatos dos condutores de V3, caminhão M. Benz placa OYE-6284 e V4, caminhão M. Benz placa ARR-3293, V2 teria perdido o controle e rodado na pista após ser atingido por um pedaço de madeirite que foi lançado após passar por baixo de V4. Ato contínuo V2 rodou colidiu com V3 e foi para a contramão colidindo frontalmente com V1. Após esta colisão V2 capotou e se incendiou. Os dois ocupantes de V2 vieram a óbito. (fl. 42).

Ademais, em laudo pericial lavrado pela Polícia Civil (fls. 201/215) foram feitas considerações pelo expert de que, além de o caminhão que seguia a frente do veículo dos de cujus não ter utilizado o recurso dos freios, não havia “defeitos ou peculiaridades na pista de rolamento, como grandes aclives ou declives, buracos e substâncias escorregadias, considerando o trecho periciado, que fossem dignos de nota ou que justificassem a atitude de UT1, que invadiu sua pista contrária de direção, provocando o acidente” (fl. 207).

Os depoimentos das testemunhas recolhidos em sede de audiência também clarificam que o objeto permaneceu na rodovia durante curto intervalo de tempo, tendo em vista que a testemunha que conduzia o caminhão que se encontrava à frente do veículo dos genitores dos apelantes (Sr. Paulo César) afirmou que “
40 (quarenta) minutos antes da ocorrência do sinistro, havia passado no mesmo local, e que não tinha naquele momento nenhum objeto espalhado na rodovia
” (termo de oitiva com registro audiovisual à fl. 426), bem como o Policial Rodoviário Federal que lavrou o BAT, Sr. Sylvio da Silva Moura Junior, declarou que “
não visualizou o madeirite sobre a pista de rolamento no dia da ocorrência, que o BAT foi lavrado com base nos relatos dos envolvidos no acidente
” (termo de oitiva com registro audiovisual à fl. 425).

Ainda, a testemunha que se encontrava atrás do veículo das vítimas fatais (Sr. Marciano Jerônimo Bausen Pinto) declarou que “
visualizou que um objeto, aparentemente um pedaço de madeira, caiu do caminhão que estava à frente do veículo Ford Fiesta, vindo o motorista do referido automóvel se assustar e frear o veículo
” (registro audiovisual no evento 8068381).

Nesse contexto, evidente que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária apelada, visto que não há elementos que demonstrem que havia, de fato, qualquer objeto na pista, ou que este permaneceu por tempo suficiente para configurar a responsabilidade da concessionária. [...].

Nesse contexto, não existem proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, o que configuraria o vício da contradição, tendo em vista que foi devidamente explicitado que as provas coligadas aos autos indicaram que o “
pedaço de madeirite
” não estava na pista de rolamento, como tentam fazer crer os ora embargantes, pois, na realidade, o objeto teria caído do veículo que estava à frente do automóvel dos genitores dos embargantes ou, ainda, de algum veículo seguinte – sendo que nesta segunda hipótese o referido objeto não estaria na pista por tempo suficiente a ensejar a responsabilidade da concessionária –, conforme explicitado pelas provas testemunhais.

Dessa forma, é nítido que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.